Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700470-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR LISBOA DE LIMA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR LISBOA DE LIMA PEREIRA contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, diz que foi aprovado no concurso de professor temporário da SEE/DF, na especialidade de Informática. Aduziu que ao ser chamado para nova contratação, a Autoridade Administrativa apontou que o mesmo não possuía a titulação necessária e exigida no Edital. Argumentou que já foi contratado nessa condição de forma temporária, ocasião em que foi aceita a documentação apresentada. A tutela de urgência foi indeferida na origem ao fundamento de que o autor não demonstrou a titularidade exigida no edital Nesse recurso, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, ao fundamento de que a Administração Pública não pode exigir o que antes não exigia. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora Como bem fundamentado na origem, o autor não comprovou a titulação necessária para ser contratado, no caso, o título de licenciatura plena em informática. Também não demonstrou que houve mudança dos requisitos do edital. Assim, em que pese a existência de contratação anterior por parte do Poder Público, o fato é que essa primeira contratação ao que tudo indicia, ocorreu de maneira irregular. Em assim sendo, essa primeira contratação não autoriza uma segunda, porque é dever do funcionário encarregado de analisar a documentação no momento da contratação cumprir a norma editalícia. Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. Dispensado o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.